Tribunal: TJDFT
Processo: 0750857-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750857-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SALÕES, INSTITUTOS E CENTROS DE BELEZA, ESTÉTICA E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL - SINCAAB/DF AGRAVADO: ROSANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SALÕES, INSTITUTOS E CENTROS DE BELEZA, ESTÉTICA E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL - SINCAAB/DF em desfavor de ROSANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, visando reformar a decisão ID 218366112, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0700880-12.2019.8.07.0002. Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de pesquisa de ativos e bens em nome da agravada no sistema SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias (“teimosinha”) e RENAJUD (Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores). A decisão ID 218366112 agravada foi proferida nos seguintes termos: Requer a parte autora a reiteração da busca por ativos financeiros da parte executada por meio do SISBAJUD e RENAJUD. Conforme decisão de ID 176486163 (...) os autos deverão ser encaminhados ao arquivo judiciário, ficando o credor advertido de que a continuidade da execução dependerá da prática dos atos processuais ao seu cargo bens da devedora, passíveis de penhora. Saliente-se que, já tendo sido realizada consulta patrimonial via sistemas disponíveis ao juízo (Bacenjud e Renajud), não serão admitidos pedidos de reiteração dessa diligência sem que o credor a modificação da situação econômica da devedora (REsp 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). (...) Sendo assim, o pedido indiscriminado e genérico de diligências ao Juízo, sem qualquer indício de alteração da situação econômica da parte devedora, baseado apenas no decurso do tempo entre a última diligência não merece ser acolhido, evitando, assim, a eternização dos processos e a reiteração de práticas cartorárias inequivocamente inúteis e protelatórias. Ademais, já foram realizadas, por este juízo, diversas pesquisas na busca bens penhoráveis dos executados, mediante requerimentos da exequente, num procedimento que se arrasta desde 2019. Ocorre que, tal cooperação promovida pelo juízo possui caráter complementar, ou seja, não deve ser utilizada como o único meio de obtenção de informações acerca dos ativos financeiros dos executados, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: [...] (07033374720248070000 Acórdão Número: 1872081 Data de Julgamento: 29/05/2024 Órgão Julgador: 3a Turma Cível Relator(a): Roberto Freitas Filho Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/06/2024 Sem Página Cadastrada) [...] ISSO POSTO: 1) indefiro o pedido de novas pesquisas.[...] [ID 218366112 dos autos de origem] O agravante afirma nas razões de agravo de instrumento ID 66746171 que as últimas pesquisas ao sistema SISBAJUD ocorreu há mais de 2 (dois) anos, que já decorreu tempo razoável para nova pesquisa, não sendo necessária a comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica. Argumenta que o artigo 854 do CPC, não limitou que a pesquisa para possibilitar a penhora seria efetuada somente uma única vez, podendo ser efetuado penhora por mais de uma vez. Sustenta a necessidade de concessão de antecipação de tutela, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica (SISBAJUD) em face da agravada, para que a devedora não dissolva ou dificulte a execução, além do risco da demora, visto que a execução se prolonga por muito tempo. Alega que há “verossimilhança das alegações, como vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o artigo 1.019, I e artigo 995, §único ambos do CPC”. Argumenta que o risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que o executado oculte seus ativos financeiros, após intimado para apresentar contrarrazões. Afirma que ainda não houve pesquisa ao SISBAJUD na modalidade de “reiteração automática, programada por 30 dias na função ‘teimosinha’ ”. Requer seja deferida a antecipação de tutela para que seja deferida pesquisa por meio do sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha) por 30 dias e RENAJUD. No mérito, o seu provimento, confirmando-se a tutela provisória. Preparo recolhido (ID 66747138). É o relatório. DECIDO O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à decisão que indeferiu a consulta via Sisbajud na modalidade reiterada por 30 dias (“teimosinha”) e Renajud. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. O sistema SISBAJUD possibilita a penhora prevista nesse art. 854 do CPC. A reiteração das ordens de bloqueio no Sisbajud de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. De acordo com a regra prevista no art. 835, inc. IV do CPC, é admissível a penhora de veículos de via terrestre para promover a satisfação do crédito pretendido. Inexiste dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor, nem há previsão legal de prazo mínimo para reiterar esses pedidos, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens. As pesquisas na busca de bens devem se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedente no seguinte sentido: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) (Grifou-se) O STJ possui precedente citando como razoável nova consulta ao Sisbajud quando houver alteração na situação econômica do executado ou tenha ocorrido decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa. Confira: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgIntnoAREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) [grifou-se] Esta Corte registra precedente, também, no sentido de ser possível a renovação de consulta aos sistemas informatizados quando tiver decorrido prazo razoável da última consulta. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. 2. Na hipótese, observo que a última pesquisa por ativos financeiros e bens em nome da agravada via SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD foi realizada em março de 2023, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma a quantia ou localizado bens. 3. Nessa linha, nos termos de precedentes desta eg. Corte de Justiça do Distrito Federal, e considerando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, considero que o transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1931328, 0720396-48.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) [Grifou-se] Caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. No caso em análise, verifica-se que as últimas pesquisas de bens pelos sistemas informatizados judiciais em nome da agravada ocorreram nos sistemas BACENJUD em junho de 2022 e RENAJUD, em setembro de 2023 conforme se constata nos IDs de origem 178647406 e 172475171. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, não há motivos para obstar a promoção de novas consultas. Está presente neste agravo a “probabilidade de provimento do recurso”, pois os argumentos utilizados pelo agravante estão alinhados com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes à devedora pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome da agravada no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, bem como consulta ao RENAJUD. Intimem-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator